Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. INVIABILIDADE DE RECADASTRAMENTO FACIAL NO APLICATIVO DO BANCO. NÃO OFERECIMENTO DE OUTRO MEIO PARA DESBLOQUEIO. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES. CONSIDERÁVEL PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.